Tribunal: TJSP
Processo: 2273130-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a penhora de proventos da agravada Nilza e declarou ser de competência do Juízo onde deferida a penhora no rosto dos autos a decisão sobre qualquer insurgência do credor. Orientação jurisprudencial do C. STJ que relativiza, excepcionalmente, a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a penhora de proventos da agravada Nilza e declarou ser de competência do Juízo onde deferida a penhora no rosto dos autos a decisão sobre qualquer insurgência do credor. Orientação jurisprudencial do C. STJ que relativiza, excepcionalmente, a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, que visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Intento de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor. Agravadas que não indicaram meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito do agravante (art. 805 do CPC). Admitida a penhora de 10% dos valores recebidos mensalmente pela agravada Nilza. Precedentes. Juízo em que constituído o crédito penhorado que é competente para decidir sobre o montante pertencente à agravante. Precedentes. Decisão reformada apenas para deferir a penhora de 10% sobre os valores mensalmente recebidos pela agravada Nilza. Agravo de instrumento parcialmente provido.